Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-31.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-31.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEDJA BARROS CAMPOS - CPF: 916.387.041-04 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3045-24 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, por não estar comprovado o comprometimento do mínimo existencial. A apelante aufere rendimentos líquidos de R$ 1.780,94 e alega despesas básicas de R$ 2.406,31, sustentando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em ação de superendividamento, considerando a necessidade de instrução probatória para aferição concreta da situação financeira da consumidora e o impacto da declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3

A aferição da condição de superendividamento demanda avaliação concreta e pormenorizada da situação econômica do consumidor, incluindo renda líquida, despesas essenciais e real impacto das dívidas no orçamento familiar, não podendo prescindir de adequada instrução probatória. 4. O julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 pelo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da alínea "h" do inciso I do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022, afastando a exclusão automática dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial. 5. A sentença limitou-se a considerar apenas o valor líquido da renda em confronto com o parâmetro de R$ 600,00, sem verificar adequadamente as despesas essenciais alegadas pela consumidora no valor de R$ 2.406,31. 6. O magistrado deveria ter oportunizado à autora a complementação da prova documental ou especificação probatória, em observância aos princípios do contraditório, cooperação processual e vedação à decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória.

Tese de julgamento

"
1. A aferição da condição de superendividamento exige análise concreta e individualizada da situação financeira do consumidor, incluindo suas despesas essenciais, não podendo prescindir de adequada instrução probatória. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de superendividamento quando há necessidade de comprovação das despesas básicas do consumidor para verificação do comprometimento do mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 54-A, § 1o, e 104-A; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 321 e 1.010, III; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, I, "h".

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, j. 23/04/2026; STJ, Tema 1085; STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08/02/2018; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ELIEDJA BARROS CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT que julgou improcedente o pedido de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
por não estar comprovado o comprometimento do mínimo existencial
.

A sentença recorrida (id. 363417546) fundamentou-se na análise dos elementos constantes dos autos, concluindo que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 3.904,13
, restando-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 1.780,94
, quantia que ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial fixado em
R$ 600,00
pelos decretos regulamentares. O magistrado destacou que grande parte das dívidas listadas pela autora refere-se a empréstimos consignados, modalidade que possui regulamentação específica e que, por sua própria natureza, já contempla limitação legal quanto ao percentual de comprometimento da renda do consumidor. Aplicou-se o disposto no art. 4o do Decreto no 11.150/2022, que exclui as operações de crédito consignado regidas por lei específica da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Em suas razões recursais (id.363417547), alega a recorrente que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, impedindo-a de produzir as provas indispensáveis para demonstração cabal de sua situação. Sustenta que a análise da condição de superendividamento exige avaliação concreta e detalhada da realidade econômica do consumidor, pressupondo exame aprofundado de sua renda líquida, despesas familiares essenciais e do real impacto das dívidas em seu orçamento. Argumenta que foi tolhido seu direito de comprovar que o valor remanescente de sua renda é absolutamente insuficiente para uma vida digna, configurando flagrante cerceamento de defesa em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Sustenta interpretação equivocada da lei e violação à dignidade humana pela inadequada aplicação do Decreto e redução do mínimo existencial a um valor aviltante. Argumenta que o conceito de mínimo existencial é uma cláusula geral de índole constitucional que não pode ser tabelado ou reduzido a um valor fixo por norma infralegal. Defende que o decreto estabelece um piso de proteção, mas jamais um teto que impeça o Poder Judiciário de analisar as circunstâncias concretas de cada consumidor. Sustenta ainda a necessidade de análise global do endividamento com inclusão dos empréstimos consignados, argumentando que a Lei do Superendividamento foi concebida para promover reorganização financeira global, tratando o consumidor como um todo e não de forma fragmentada.

Argumenta que a repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e contratos com débito em conta corrente, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial. Por fim, requer o reconhecimento da condição de superendividamento da apelante, afastando a aplicação do valor fixo do decreto como critério absoluto e determinando análise concreta de sua situação financeira, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com instauração do procedimento de repactuação de dívidas incluindo a totalidade das dívidas de consumo.

Em contrarrazões (id. 363417549), o
BANCO DAYCOVAL S/A
alegou preliminarmente do procedimento da repactuação da dívida e ausência de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 3.904,13, restando-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 1.780,94, quantia que ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial. Argumenta que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juiz. No mérito, sustenta falta de condições da ação pela inadequação do procedimento especial de repactuação e ausência de preenchimento dos requisitos do Decreto 11.150/22, defendendo a necessidade da exclusão das operações de crédito consignado na aferição do mínimo existencial. Argumenta que a apelante não pode ser considerada como superendividada, pois mesmo considerando os descontos decorrentes de empréstimos consignados ainda restará o valor de R$ 1.780,94, muito superior a R$ 600,00. Requer seja observada a totalidade da margem em 5%, bem como seja respeitada a ordem cronológica dos empréstimos consignados.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
apresentou contrarrazões (id. 36347551) sustentando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação à justiça gratuita. Argumenta da exclusão das dívidas de empréstimo consignado com imposição do Decreto n. 11.150/22, sustentando que a Lei 14.181/2021 incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor definindo superendividamento como impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Defende que o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto Lei no 11.150/2022 é expresso ao excluir as operações de crédito consignado regidos por lei específica dos casos em que se deve aferir concretamente a preservação e o comprometimento do mínimo existencial do devedor. Sustenta inépcia da inicial por ausência de comprovação da renda familiar e ausência de comprovação das despesas, argumentando falta de interesse de agir por não alteração da situação econômica da parte demandante.

A
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(id. 363417552) alegou preliminarmente inadequação do procedimento para repactuação de dívidas de crédito consignado com aplicabilidade do art. 4o, parágrafo único, alínea h, do Decreto no 11.150/2022, sustentando que as dívidas oriundas de operações de crédito consignado são expressamente apartadas do cômputo para verificação do comprometimento do mínimo existencial no contexto do superendividamento. No mérito, argumenta ausência dos requisitos para repactuação e preservação do mínimo existencial, defendendo que a Lei no 14.181/2021 veio ao ordenamento jurídico para tutelar o consumidor de boa-fé e não para servir de escusa ao inadimplemento de obrigações voluntariamente assumidas.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A
. (id. 363417553) sustentou que os empréstimos consignados são regidos por Lei própria e não se enquadram na Lei do Superendividamento, argumentando que os contratos existentes entre as partes são do tipo consignados em folha de pagamentos. Defende que dos contratos com descontos em conta corrente não há limitação legal de comprometimento de renda, invocando o julgamento do tema 1085 do STJ que pacificou o entendimento de que contratos de natureza distinta do consignado devem ser exigidos na forma pactuada, sem limitações. Sustenta a validade dos contratos e reconhecimento do princípio pacta sunt servanda, argumentando impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. (id. 363417554) alegou que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau merece ser integralmente mantida, pois o autor não preenche os requisitos legais para admissão da ação proposta. Sustenta que o contrato consignado e a lei de superendividamento são incompatíveis, argumentando que tal modalidade é regida por legislação própria que confere ao contrato garantia real de adimplemento pela vinculação da parcela à remuneração do devedor. Defende que o art. 54-D, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses de superendividamento os contratos de crédito garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, operações de crédito rural e demais modalidades que possuam garantia real ou desconto automático em folha.

A
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 363417555) alegou preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que as argumentações não combatem as fundamentações contidas na sentença. No mérito, argumenta necessidade da manutenção da sentença, defendendo que não estão presentes os requisitos legais para repactuação das dívidas, pois a parte não se encontra inserida no conceito de pessoa superendividada para fins de repactuação de dívidas.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 365756366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
apelação cível
interposto por
ELIEDJA BARROS CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Cáceres/MT que julgou improcedente o pedido de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
por não estar comprovado o comprometimento do mínimo existencial
.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, as quais, se acolhidas, obstam o conhecimento do mérito recursal.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada por alguns dos apelados, verifica-se que o recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente e específica quanto aos pontos controvertidos da sentença recorrida, atacando diretamente os fundamentos que levaram à improcedência dos pedidos. O apelante demonstra claramente sua irresignação com os fundamentos da decisão de primeiro grau, cumprindo adequadamente o ônus argumentativo exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Também não merece acolhimento a preliminar de inadequação do procedimento especial de repactuação de dívidas em razão da existência de contratos de empréstimo consignado.

A Lei no 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelecendo procedimento específico voltado à preservação do mínimo existencial e à reorganização global das dívidas do consumidor de boa-fé.

O artigo 104-A do CDC prevê expressamente a instauração do processo de repactuação de dívidas mediante provocação do consumidor superendividado, sem excluir, de forma absoluta, determinadas modalidades contratuais da análise judicial.

Ademais, sobreveio o julgamento das
ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097
pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/04/2026, ocasião em que foi declarada a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022, afastando-se a exclusão automática dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, não subsiste a alegação de incompatibilidade absoluta entre o procedimento do superendividamento e os contratos consignados.

Rejeito
, assim, a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização de adequada instrução probatória acerca da situação financeira da consumidora.

A preliminar confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisada.

No caso em análise, verifica-se que a questão central da demanda consiste na aferição da condição de superendividamento da apelante, conceito que, nos termos do artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se pela "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

A análise desta condição demanda necessariamente uma avaliação concreta e pormenorizada da situação econômica do consumidor, incluindo não apenas sua renda líquida, mas também suas despesas essenciais e o real impacto das dívidas em seu orçamento familiar. Tal avaliação, por sua natureza complexa e multifacetada, não pode prescindir de adequada instrução probatória.

O art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

O Decreto no11.150/2022, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Conforme o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação deste Decreto, isto é,

R$ 600,00

(seiscentos reais). Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Todavia, observa-se que a improcedência foi decretada sem prévia dilação probatória apta a esclarecer elementos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto:

à efetiva composição da renda familiar;

às despesas essenciais da consumidora;

à existência de gastos indispensáveis à subsistência;

à extensão concreta do comprometimento da renda mensal;

à boa-fé objetiva da consumidora na contratação das obrigações.

Além disso, a sentença utilizou como fundamento a insuficiência da documentação apresentada pela autora, especialmente em relação às despesas domésticas e documentos em nome de terceiros, sem que lhe fosse previamente oportunizada a complementação documental ou o saneamento das supostas irregularidades.

Tal circunstância viola os princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O artigo 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a emenda da petição inicial quando verificar defeitos ou insuficiências sanáveis capazes de dificultar o julgamento do mérito.

No rito especial do superendividamento, tal providência mostra-se ainda mais relevante, considerando que o conceito de “mínimo existencial” constitui cláusula jurídica aberta, cuja aferição exige análise contextualizada e individualizada da situação financeira do consumidor.

Conforme documentado nos autos, a apelante aufere rendimentos brutos mensais de
R$ 3.904,13
, restando-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 1.780,94
. Contudo, a análise realizada pelo juízo de origem limitou-se a considerar apenas este valor líquido em confronto com o parâmetro de
R$ 600,00
estabelecido em decreto, sem proceder à adequada verificação das despesas essenciais da consumidora.

A apelante alega possuir despesas de consumo básico (água, luz e alimentação) no valor de R
$ 2.406,31
, conforme descrito na petição inicial. Tal circunstância poderá indicar comprometimento relevante do mínimo existencial, caso devidamente comprovada.

Se o magistrado entendeu insuficientes os documentos apresentados para aferição da condição de superendividamento, deveria ter oportunizado à autora a complementação da prova documental ou especificação probatória, em observância ao princípio da cooperação processual.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade processual decorre precisamente da ausência de adequada instrução probatória, razão pela qual não se mostra possível, nesta instância recursal, concluir definitivamente acerca da efetiva configuração — ou não — da situação de superendividamento da apelante.

As alegações da autora acerca do comprometimento integral de sua renda e da insuficiência dos valores remanescentes para custeio de despesas básicas demandam comprovação mediante regular instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa.

Importa destacar, ainda, que a superveniência do julgamento das ADPFs
1.005, 1.006 e 1.097
pelo Supremo Tribunal Federal alterou substancialmente o panorama normativo considerado na sentença recorrida.

Na referida ocasião, o STF declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 11.150/2022, afastando a exclusão automática dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial.

Assim, eventual análise da situação financeira da autora deverá considerar a totalidade das dívidas de consumo submetidas ao procedimento legal, observadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista.

No ponto, cumpre esclarecer que a controvérsia tratada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não impede o processamento da presente demanda.

Isso porque referido precedente versa sobre a impossibilidade de limitação genérica de descontos decorrentes de contratos bancários regularmente pactuados, não se confundindo com o procedimento judicial de repactuação global de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, a discussão travada nestes autos possui natureza distinta, relacionada à implementação do regime jurídico especial de tratamento do superendividamento instituído pela Lei no 14.181/2021.

Diante desse cenário, verifica-se a ocorrência de
error in
procedendo, consubstanciado no julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória e sem observância do dever de cooperação processual.

A jurisprudência deste Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para o esclarecimento de pontos fáticos controvertidos, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. A decisão de julgar o feito no estado em que se encontra é uma faculdade do juiz, mas essa faculdade se converte em dever de instruir quando a matéria não é unicamente de direito e a prova requerida se mostra útil e necessária ao deslinde da causa. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO

CONCRETO.

OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ -

AgInt

no

AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe

01/07/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.

PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

MATERIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila

Molossi

provido.

Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.

(STJ -

REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe

07/03/2017)

No mesmo sentido, a eficiência processual não pode ser obtida mediante o sacrifício da segurança jurídica e do direito da parte de influenciar, substancialmente, o convencimento do julgador através dos meios de prova admitidos em direito.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
, para CASSAR

a sentença recorrida, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo a fim de que seja oportunizada à autora a instrução probatória e adequação do plano de pagamento, com regular prosseguimento do feito, ficando prejudicada, por ora, a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026